Tribunal: TJMT
Processo: 1029426-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1029426-23.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. REDUÇÃO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelo delito de estelionato; (ii) concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais).
3. Requerimento: dispensa do valor da fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se as circunstâncias do caso concreto permitem afastar o pagamento da fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fiança possui natureza acautelatória e detém caráter educativo ao agente, sendo necessário que o seu valor seja arbitrado de modo razoável e proporcional, a fim de que a sua finalidade não seja banalizada e a medida não represente risco à subsistência do paciente.
6. Havendo elementos concretos acerca da hipossuficiência financeira do paciente, verifica-se a possibilidade de reduzir o valor da fiança, nos termos do artigo 325, § 1o, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus concedida para reduzir o valor arbitrado a título de fiança.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 326, 325, § 1o, I, e 319, VII; CP, art. 171.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029426-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara de Barra do Bugres (IMPETRADO), DIEGO BERNARDO RODRIGUES - CPF: 026.927.561-42 (PACIENTE), DIEGO BERNARDO RODRIGUES - CPF: 026.927.561-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MAURICIO RAFAEL DE PAULA FRANCA - CPF: 061.109.381-22 (VÍTIMA), ALEXSANDRO COSTA AGUIAR - CPF: 899.985.531-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. REDUÇÃO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de estelionato;
(ii)
concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

3. Requerimento: dispensa do valor da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se as circunstâncias do caso concreto permitem afastar o pagamento da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fiança possui natureza acautelatória e detém caráter educativo ao agente, sendo necessário que o seu valor seja arbitrado de modo razoável e proporcional, a fim de que a sua finalidade não seja banalizada e a medida não represente risco à subsistência do paciente.

6. Havendo elementos concretos acerca da hipossuficiência financeira do paciente, verifica-se a possibilidade de reduzir o valor da fiança, nos termos do artigo 325, § 1o, I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para
reduzir o valor arbitrado a título de fiança.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 326, 325, § 1o, I, e 319, VII; CP, art. 171.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Diego Bernardo Rodrigues
em liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.

Ressai dos autos que o paciente, após ser preso em flagrante, na data de 12/outubro/2024, pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal, foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante fiança no importe de dois salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais) (id. 246247165, págs. 80/85).

Irresignada, a impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, e que, em contato com o genitor e a esposa do paciente, ambos afirmaram que não dispõem do montante fixado.

Salienta que o paciente trabalha como motorista e possui rendimento mensal bruto de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), porém, com as despesas com o caminhão, alimentação, banho, o
quantum
efetivamente auferido fica em torno de R$ 4.000,00, cuja renda é suficiente apenas para cobrir as suas despesas basilares, tais como: aluguel, alimentação, saúde e transporte, além do sustento de sua família, composta por sua esposa e três filhos, sendo ele o único provedor do lar.

Destaca, ademais, que a parca situação econômica do custodiado é evidenciada pelo fato de ainda continuar preso, “
pois não é crível nem razoável admitir que alguém, em favor de quem foi fixada fiança, sacrifique sua liberdade de ir e vir e permanecer para não ter que desembolsar o valor arbitrado cautelarmente
”.

Requer, no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja dispensado do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial, expedindo-se o alvará de soltura.

A liminar foi
deferida parcialmente
em plantão judiciário, a fim de reduzir o valor da fiança, fixando-a em R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) (id. 246249150).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 247503227).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
(id. 247733667).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente não possui condições de arcar com o valor da fiança arbitrado pelo Juízo de origem, ao argumento que comprometeria o seu sustento e de sua família.

Com efeito, a fiança – assim como todas as medidas cautelares – somente deve ser aplicada mediante fundamentação concreta acerca de sua necessidade, indicando a imprescindibilidade da medida para atender às finalidades previstas na lei (CPP, art. 319, VII), sob pena de haver banalização da cautelar e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificar sua imposição.

Dessa forma, o artigo 326 do Código de Processo Penal dispõe que para estabelecer o valor da fiança a autoridade judiciária deverá considerar a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna do autuado, a sua vida pregressa, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento.

Na espécie, o Juízo de origem, ao fundamentar a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, dispôs o seguinte:

[...] “Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma ‘injustiça necessária do Estado contra o indivíduo’, ressalva: ‘Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Por outro lado, em que pese presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, entendo suficiente para o caso em análise, a substituição da medida cautelar da prisão preventiva, pela fixação de fiança.

Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado DIEGO BERNARDO RODRIGUES, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 2 (dois) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais)” [...]
(id. 246247165, p. 84).

Não obstante, ainda que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem sejam idôneos, no caso concreto, o valor estipulado a título de fiança se mostra superior à capacidade financeira do paciente. Nessas ocasiões, o artigo 325, § 1o, I, do Código de Processo Penal, dispõe que a fiança poderá ser reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços), se assim recomendar a situação financeira do preso.

Na hipótese dos autos, embora não se ignore a informação registrada pelo próprio paciente no sentido de que trabalha como motorista carreteiro, com média salarial de R$ 6.000,00 (seis mil reais), também consta dos autos que teria sido empregado há menos de uma semana e que possui três filhos menores, sendo o único responsável pelo sustento de sua família, consoante noticiado pela Defensoria Pública na inicial.

Ainda, apesar de arbitrada a fiança, infere-se que o paciente permaneceu segregado até a concessão da medida liminar que reduziu o valor da fiança, o que evidencia a sua dificuldade em adimplir com o montante estipulado inicialmente.

Nessa linha intelectiva, entendo que a exoneração vindicada se revela providência não apropriada, em decorrência do caráter educativo que a medida cautelar em questão ostenta. Todavia, é necessária a redução do montante fixado a título de fiança, a fim de que não se coloque em risco a subsistência do paciente.

Ante o exposto,
ratifico
a decisão liminar e, por concedido,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, com o fito de reduzir o valor da fiança arbitrada em desfavor de
Diego Bernardo Rodrigues
,
fixando-a em
R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024